Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-49.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013619-49.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXISTÊNCIA DE DIVERSAS ANOTAÇÕES INSCRITAS PELA MESMA RECLAMADA – PROPOSITURA DE VINTE E SETE DEMANDAS COM OS MESMOS FATOS – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS QUANDO BASTARIA O AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Juízo
a quo
indeferiu a inicial assim fundamentando o ato sentencial:

“
Entretanto, em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a parte apelante ajuizou VINTE e SETE demandas contra a mesma parte, com os mesmos fatos debatidos na inicial, quais sejam:
a)
1013348-40.2023.8.11.0015;
b)
1013350-10.2023.8.11.0015;
c)
1013414-20.2023.8.11.0015;
d)
1013425-49.2023.8.11.0015;
e)
1013520-79.2023.8.11.0015;
f)
1013417-72.2023.8.11.0015;
g)
1013517-27.2023.8.11.0015;
i)
1013619-49.2023.8.11.0015;
j)
1013343-18.2023.8.11.0015;
k)
1013423-79.2023.8.11.0015;
l)
1014795-63.2023.8.11.0015;
m)
1014801-70.2023.8.11.0015;
n)
1014870-05.2023.8.11.0015;
o)
1014872-72.2023.8.11.0015;
p)
1014791-26.2023.8.11.0015;
q)
1014875-27.2023.8.11.0015;
r)
1014877-94.2023.8.11.0015;
s)
1014879-64.2023.8.11.0015;
t)
1014983-56.2023.8.11.0015;
u)
1014987-93.2023.8.11.0015;
v)
1014988-78.2023.8.11.0015;
w)
1015001-77.2023.8.11.0015;
x)
1015049-36.2023.8.11.0015;
y)
1015050-21.2023.8.11.0015;
z)
1015053-73.2023.8.11.0015;
aa)
1015279-78.2023.8.11.0015;
ab)
1015283-18.2023.8.11.0015.

Numa leitura superficial do extrato de negativação poderia se sustentar que se tratam de contratos diversos e, logo, relações jurídicas distintas, o que motivaria o ajuizamento de diversas demandas. Contudo, se nota que cada título indicado no extrato de negativação é composto de um radical, 0001380334, seguido de uma sequência de ano/mês, por exemplo, 202006, 202005, 202004, ou seja, 2020/06, 2020/05 e 2020/04 a indicar a fatura de referência negativada

Tal lógica se repete ao longo de todas as negativações apontadas motivo pelo qual estamos diante de verdadeiro fracionamento de demandas.

O fracionamento, como a do presente caso, consiste em verdadeiro abuso no direito de litigar em Juízo o qual prejudica a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária ante a avalanche de processos.

Na hipótese dos autos, a promoção de ações distintas, para obter o mesmo resultado estando fundamentadas na mesma causa de pedir visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte demanda.

É curioso notar que tanto a primeira demanda, ajuizada em 03/05/2023, quanto a mais recente distribuída em 29/05/2023, utilizam a mesma procuração assinada em 30/03/2023 e os mesmos documentos pessoais e comprovante de endereço. Destacando-se que algumas demandas foram ajuizadas no início do mês, entre os dias 03 e 08 enquanto que as demais somente entre 22 e 29.
”

Por certo o fracionamento das demandas sobrecarrega demasiadamente o Poder Judiciário que poderia resolver a celeuma mediante a distribuição de uma única ação. Ao revés, por consequência lógica, busca a parte o recebimento de múltiplas indenizações, infringindo a boa-fé objetiva, que deve ser de observância por todos os sujeitos processuais.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – MÚLTIPLAS AÇOES - DEMANDAS PREDATÓRIAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA –SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

II - Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

III - Questões desta natureza quebra a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6º do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

IV - Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no reconhecimento da ausência do interesse processual, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte.

V - Aplica-se a regra de sucumbência, majoram-se os honorários (§ 11, art. 85, do CPC), mantendo a suspensão de exigibilidade em face de aplicação do contido na Lei 1.060/50 c/c art. 98,§ 3º, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1029363-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Escorreita, portanto, a sentença de extinção, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023